Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738695-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGIETE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos para possível aplicação do Tema 1.150/STJ (ID 72310697) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator